Tribunal: TJDFT
Processo: 0719451-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS PELO ALIMENTANDO MENOR. RECURSO DO RÉU. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA FIXADA PELA SENTENÇA. NECESSIDADES PRESUMIDAS E INERENTES À FAIXA ETÁRIA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O BINÔMIO DA NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO PELO RÉU. INVIÁVEL. RENDA MAIOR DO QUE A ALEGADA. RECONVENÇÃO PREJUDICADA. RECURSO DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA COMPROVADA ATÉ 5 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS PARA ESSE FIM. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo artigo 1.703 do Código Civil.
2. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula "rebus sic stantibus", porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
3. No caso, as necessidades do menor alimentando são presumidas, inclusive de acordo com a faixa etária. 3.1. Assim demonstradas as necessidades do autor, de um lado, e a possibilidade do réu, de outro, é cabível a revisão dos alimentos, sobretudo porque o valor afirmado como sendo a sua renda mensal, não condiz com as provas colhidas aos autos, que demonstram melhoras em sua capacidade sócio-econômica. 3.2. Nesta linha de consideração, verifica-se que os alimentos na revisional foram fixados com proporcionalidade, de modo que inviável o pedido de improcedência da revisão, ficando prejudicado o pleito redutório.
4. A jurisprudência tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, especificamente os da Resolução no 271/2023, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4.1. No caso, o réu apelado, logrou demonstrar para o fim de concessão do benefício, o preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 4o e 9o, inciso I, da Resolução 271/2023 – Defensoria Pública, que revogou a Resolução 140/2015. 4.1. Assim, a impugnação da gratuidade de justiça não merece ser revogada.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios, na ação principal e na reconvenção majorados, na forma do disposto no §11 do art. 85 do CPC.